Tribunal: TCU
Processo: 014.246/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9914/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de admissão de pessoal, com o parecer do controle interno pela legalidade, tendo sido encaminhados ao TCU para a apreciação por intermédio do Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões - Sisac, nos termos dos arts. 2o, caput e inciso I, e 4o da então vigente Instrução Normativa TCU no 55, de 2007; Considerando que o controle interno teria noticiado que todas as admissões teriam sido efetuadas sem a avaliação médica pela junta médica oficial, em eventual dissonância com o art. 14 da Lei n.o 8.112, de 1990; Considerando que a Sefip teria destacado que, no âmbito do TC Processo 015.673/2015-4 , o IFSP teria prestado os esclarecimentos sobre a falta de médicos para compor a inspeção médica oficial nos atos de admissão em virtude do atendimento à Orientação Normativa SRH/MP 3, de 2010, quando teve designados os 4 médicos do seu quadro efetivo como peritos oficiais singulares; Considerando que a unidade técnica teria assinalado que o pró-reitor de desenvolvimento institucional do IFSP teria acrescentado que, posteriormente, sobrevieram as dificuldades pela falta de médicos em seus quadros para a realização de perícias, destacando que, somente em meados de julho de 2015, o problema teria sido solucionado por meio do acordo firmado com a Unidade do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor no Estado de São Paulo; Considerando que a Sefip teria destacado que o TCU já pugnado pela legalidade nos atos de admissão diante desses semelhantes problemas, ao vislumbrar que a entidade teria tomado as providências cabíveis para evitar a repetição da falha, sem prejuízo de ter prolatado a respectiva determinação para que o IFSP "se abstenha de realizar admissões sem avaliação por junta médica oficial, prevista no art. 14, da Lei 8.112/1990, sob pena de aplicação de multa prevista na Lei 8.443/1992 ", em sintonia aí, por exemplo, com o Acórdão 7732/2020-TCU-Primeira Câmara , e os Acórdãos 1.711/2016, 8.211/2019, 837/2020 e 8.713/2020, da 2a Câmara; Considerando que a unidade técnica teria assinalado que as justificativas apresentadas pelo controle interno para as demais falhas apontadas nos atos de admissão não interfeririam na apreciação da legalidade dos referidos atos; Considerando, ainda, que o Acórdão 1.711/2016 prolatado pela 2a Câmara do TCU teria assinalado a legalidade dos atos de admissão de pessoal pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, com o envio de determinação para o IFPS se abster de realizar as admissões sem a avaliação por junta médica oficial, como previsto no art. 14 da Lei n.o 8.112, de 1990; Considerando que as falhas apontadas no presente processo de admissão de pessoal junto ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP seriam semelhantes às falhas apontadas no aludido Acórdão 1711/2016-TCU-Segunda Câmara , podendo o TCU anotar, assim, a legalidade dos atos de admissão junto à Unifesp; Considerando, enfim, que os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU estariam no sentido da legalidade, com o respectivo registro, para os atos de admissão de pessoal apresentados no presente processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em anotar a legalidade, com o respectivo registro, para os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 014.246/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Rogério Daniel Dantas (CPF XXX.881.468-XX); Rogério Vani Jacomini (CPF XXX.290.808-XX); Silas Valim (CPF XXX.641.708-XX); Sérgio Andrade Silva Leal (CPF XXX.801.028-XX) e Thiago Pedro Donadon Homem (CPF XXX.837.788-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência corretiva e preventiva ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para abster-se de realizar as admissões de pessoal sem a prévia avaliação por junta médica oficial, como previsto no art. 14 da Lei n.o 8.112, de 1990, sob pena de essa falha resultar na aplicação da multa prevista no art. 58 da Lei n.o 8.443, de 1990, em desfavor dos gestores responsáveis, além de resultar na eventual ilegalidade, com a subsequente negativa de registro, para os respectivos atos de admissão; e 1.7.2. enviar a cópia deste Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP, para ciência e eventuais providências cabíveis.